Tribunal: TJSP
Processo: 2050633-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão do exequente de exigir da executada o reembolso das custas processuais e o pagamento dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, em decorrência da revogação da gratuidade outrora conferida – Parcial cabimento – Hipótese em que decorreu mais de 5 anos desde que a obrigação de pagar os referidos honorários tornou-se certa – Inteligência do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão do exequente de exigir da executada o reembolso das custas processuais e o pagamento dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, em decorrência da revogação da gratuidade outrora conferida – Parcial cabimento – Hipótese em que decorreu mais de 5 anos desde que a obrigação de pagar os referidos honorários tornou-se certa – Inteligência do art. 98, §3o, do CPC – Precedente do C. STJ – Verba inexigível – Todavia, o exequente faz jus ao reembolso das custas relativas ao desarquivamento do processo e à realização de pesquisa de bens, já que seu pagamento se deu há menos de 5 anos da revogação da gratuidade – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.